Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704145-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: APARECIDA ANTÔNIA ROSSI BERTOLINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA DOCUMENTAL. EXTRATO BANCÁRIO. IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Presume-se idôneo o extrato apresentado pela instituição bancária com todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, mostrando-se suficiente para fazer frente às alegações genéricas de imprestabilidade ou incorreção. 2. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, na hipótese de configuração de litigiosidade entre as partes que prolongue a atuação contenciosa de seus patronos. 4. Não há litigiosidade e prolongamento da demanda a ser atribuído à parte devedora quando o valor do débito apurado na perícia corrobora a sua irresignação ao longo do processo. Portanto, não se justifica a fixação de honorários de sucumbência em seu desfavor. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, afirmando que há litigiosidade, evidenciada pelo manejo de oposição à liquidação instaurada. Assevera, por essa razão, que se mostra imperiosa a condenação da parte contrária aos honorários pleiteados. Discorre sobre o tema 973 do STJ. Aponta, ainda, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022 do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em tela, a parte agravada, assim que intimada, promoveu prontamente a juntada dos demonstrativos e extratos bancários pertinentes (IDs 115874140 a 115877509 na origem). Em seguida, em razão da controvérsia levantada pela agravante acerca da documentação e dos respectivos valores devidos, foi determinada a produção da prova pericial (ID 126468166 na origem). A parte agravada concordou com a proposta e efetuou o depósito dos honorários periciais (ID 127962812 na origem). Por fim, após a elaboração do laudo, a parte agravada anuiu com o arbitramento do valor de R$ 228.989,62 (atualizado até julho de 2022), o que foi homologado pela decisão agravada. Observa-se, portanto, que não há litigiosidade e prolongamento da demanda a ser atribuído à parte agravada, especialmente porque o valor do débito apurado na perícia corroborou a sua irresignação ao longo do processo. Portanto, não se justifica a fixação de honorários de sucumbência em seu desfavor. Ressalto, por fim, que não se aplicam ao caso os precedentes apontados pela agravante, uma vez que tratam de cumprimento de sentença (Tema 973 do STJ) e de execução de sentença contra a Fazenda Pública (Súmula 345 do STJ), ou seja, situações diversas daquela analisada nos presentes autos” (ID. 46685146). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. 1. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. [...] (AgInt no AREsp n. 2.290.215/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/6/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016